Tribunal: TJBA
Processo: 8072654-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072654-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRIMEIRO TENENTE. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. DIREITO AO "POSTO IMEDIATO". REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva, Primeiro Tenente, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não implementação de proventos calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior (Capitão PM), com mais de 30 anos de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar transferido para a reserva remunerada, ocupante do posto de Primeiro Tenente, com mais de 30 anos de serviço, tem direito aos proventos calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) assegurava ao policial militar o direito à percepção da remuneração integral do posto hierarquicamente superior quando da transferência para a reserva remunerada, desde que possuísse mais de 30 anos de serviço. 4 - O impetrante demonstrou o preenchimento do requisito temporal, contando com mais de 30 anos de serviço quando transferido para a reserva remunerada como Primeiro Tenente. 5 - O direito aos proventos calculados sobre o soldo do posto hierarquicamente superior não equivale a promoção no momento da transferência para a reserva remunerada, tratando-se de benefício previdenciário previsto em lei. 6 - A remuneração na inatividade compreende proventos constituídos de soldo e gratificações incorporáveis, devendo o impetrante perceber todas as gratificações incorporáveis, notadamente a GCET no percentual de 125%. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida para determinar ao Estado que implemente proventos integrais calculados sobre a remuneração do posto de Capitão PM, com pagamento dos valores retroativos devidos desde o ajuizamento, corrigidos pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072654-91.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e parte impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA